Tribunal: TJSP
Processo: 1500857-92.2025.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO.
I. Caso em Exame
JHONY MURARI MARQUES opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão de fls. 266/271, especificamente sobre a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão judicial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO.
I. Caso em Exame
JHONY MURARI MARQUES opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão de fls. 266/271, especificamente sobre a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão judicial quanto à apreciação de ponto relevante da controvérsia, especificamente sobre as circunstâncias do crime e a fixação da pena.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos declaratórios visam sanar vícios da decisão judicial, como omissão, sem reexaminar questões já debatidas.
4. A decisão original não tratou adequadamente das circunstâncias do crime, que merecem especial censura devido ao uso de arma de fogo de calibre restrito com numeração suprimida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos conhecidos e acolhidos.